Tribunal: TJSP
Processo: 1000667-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de garantir isenção de IPVA a pessoa portadora de deficiência física – Inadmissibilidade de isenção tributária ao caso concreto por conta do valor do veículo acima da faixa de isenção, consoante regramento estadual – Inteligência do artigo 178 do Código Tributário Nacional – Irrevogabilidade restrita a isenção cumulativamente condicionais e com

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de garantir isenção de IPVA a pessoa portadora de deficiência física – Inadmissibilidade de isenção tributária ao caso concreto por conta do valor do veículo acima da faixa de isenção, consoante regramento estadual – Inteligência do artigo 178 do Código Tributário Nacional – Irrevogabilidade restrita a isenção cumulativamente condicionais e com prazo certo – Ausência de direito adquirido – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273668
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000667-77.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO OHL
BARTHOLOMEU, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-77.2018.8.26.0053 - Voto no 28705 Página 2 de 7
VOTO No 28705
APELAÇÃO CÍVEL No 1000667-77.2018.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): SÉRGIO OHL BARTHOLOMEU
APELADO(S): CHEFE DO POSTO FISCAL AVANÇADO 10 - BUTANTÃ
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração para o fim de
garantir isenção de IPVA a pessoa portadora de deficiência física
Inadmissibilidade de isenção tributária ao caso concreto por
conta do valor do veículo acima da faixa de isenção, consoante
regramento estadual – Inteligência do artigo 178 do Código
Tributário Nacional
Irrevogabilidade restrita a isenção
cumulativamente condicionais e com prazo certo Ausência de
direito adquirido Apelação não provida.
Vistos.
Mandado de segurança impetrado por Sérgio Ohl
Bartholomeu contra ato supostamente violador de direitos atribuído ao
Chefe do Posto Fiscal Avançado 10, consistente no lançamento de IPVA
em suposta violação à isenção tributária concedida em razão de
deficiência física do impetrante (fls 1/15).
Processo distribuído ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital. Liminar indeferida (fls 58/60). Ordem depois
denegada (r. sentença a fls 102/110).
Apelação da parte impetrante fundada em síntese nestas
teses: a) possibilidade de isenção à aquisição de veículo que ultrapasse o
limite legal estabelecido de R$ 70.000,00; b) interpretação ampliativa do
Código Tributário Nacional; c) afronta ,aos princípios da igualdade
tributária e da dignidade da pessoa humana; d) aplicação do princípio da
irretroatividade da Lei (fls 129/149).
Apelo não respondido (fls 159).
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse
no feito (fls 186).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-77.2018.8.26.0053 - Voto no 28705 Página 3 de 7
Sérgio Ohl Bartholomeu, portador de monoparesia de
membro superior esquerdo (CID10 S52.5), impetrou mandado de
segurança em face do Chefe do Posto Fiscal Avançado 10 - Butantã
reclamando isenção de IPVA ao veículo Mitsubishi/Pajero, placas FPZ-
9983.
Ordem denegada.
A r. sentença deve ser mantida.
O artigo 13, inciso III, da Lei Paulista no 13.296/2008 prevê
a isenção do IPVA para a propriedade de um único veículo, de
propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou
profunda, ou autista. Sobreveio, a Lei Estadual no 16.498/2017 com
acréscimo do §1o-A ao artigo 13 da Lei Estadual no 13.296/2008:
§ 1o-A - Relativamente à hipótese prevista no inciso III:
(NR).
1. a isenção aplica-se a veículo:
a) novo, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo
fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao previsto
em convênio para a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
nas saídas destinadas a pessoas com deficiência;
b) usado, cujo valor de mercado constante da tabela de que
trata o § 1o do artigo 7o desta lei não seja superior ao previsto no
convênio mencionado na alínea “a” deste item;
Por sua vez, a isenção do ICMS está regulada pelo
Convênio ICMS 38/2012 do CONFAZ, que apresenta a seguinte
limitação de valor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-77.2018.8.26.0053 - Voto no 28705 Página 4 de 7
§ 2o - O benefício previsto nesta cláusula somente se aplica
a veículo automotor novo cujo preço de venda ao consumidor sugerido
pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$
70.000,00 (setenta mil reais).
A isenção constitui modo de exclusão do crédito tributário,
ou seja, surge a obrigação, mas o respectivo crédito não será exigível;
logo, o cumprimento da obrigação resta dispensado. Cuida-se de
benefício fiscal concedido por liberalidade do legislador (Leandro
Paulsen - Constituição e Código Tributário Comentados à Luz da
Doutrina e da Jurisprudência, 18a edição, página 1219, Saraiva, 2018).
E justamente por ser uma liberalidade estatal, pode ser
revogada a qualquer tempo nos termos do artigo 178 do Código
Tributário Nacional: a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em
função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada
por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.
A ressalva quanto à isenção condicional e temporal, de fato,
preserva o direito adquirido. Todavia, conforme entendimento emanado
pelo Superior Tribunal de Justiça, a irrevogabilidade da isenção
concedida, nos termos do art. 178, do CTN, só ocorrerá se atendidos,
cumulativamente, os requisitos de prazo certo e condições determinadas
(REsp no 575806/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j.
11/09/2007).
No presente caso, a despeito da isenção ser condicionada ao
preenchimento de requisitos preestabelecidos, não há que se falar em
delimitação temporal.
A legislação anterior não concedia a isenção enquanto
durasse a propriedade. Pensar de outro modo contrariaria a interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-77.2018.8.26.0053 - Voto no 28705 Página 5 de 7
literal exigida pelo artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional1.
Nem há que se falar em violação ao princípio da
anterioridade, vez que a Lei no 16.498/2017 em vigor na data de sua
publicação em 18 de julho de 2017, apenas considerou os fatos
geradores de IPVA ocorridos a posteriori, e com fulcro no artigo 3o da
Lei Estadual no 13.296/2008 temos que:
Artigo 3o - Considera-se ocorrido o fato gerador do
imposto:
I - no dia 1o de janeiro de cada ano, em se tratando de
veículo usado;
II - na data de sua primeira aquisição pelo consumidor, em
se tratando de veículo novo;
III - na data de seu desembaraço aduaneiro, em se tratando
de veículo importado diretamente do exterior pelo consumidor;
IV - na data da incorporação do veículo novo ao ativo
permanente do fabricante, do revendedor ou do importador;
V - na data em que deixar de ser preenchido requisito que
tiver dado causa à imunidade, isenção ou dispensa de pagamento;
VI - na data da arrematação, em se tratando de veículo
novo adquirido em leilão;
VII - na data em que estiver autorizada sua utilização, em
se tratando de veículo não fabricado em série;
VIII - na data de saída constante da Nota Fiscal de venda
da carroceria, quando já acoplada ao chassi do veículo objeto de
1 Art. 111 - Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-77.2018.8.26.0053 - Voto no 28705 Página 6 de 7
encarroçamento;
IX - na data em que o proprietário ou o responsável pelo
pagamento do imposto deveria ter fornecido os dados necessários à
inscrição no Cadastro de Contribuintes do IPVA deste Estado, em se
tratando de veículo procedente de outro Estado ou do Distrito Federal;
Corrobora a regulamentação realizada por meio do artigo
único das Disposições Transitórias do Decreto no 62.874/2017, que
reconheceu a exigibilidade do tributo proporcional:
Artigo Único - Excepcionalmente, o disposto nos artigos 1o
e 2o poderá ser aplicado aos fatos geradores que ocorrerem a partir da
data da publicação deste decreto até 31 de dezembro de 2017, para fins
de isenção do IPVA do exercício de 2017, correspondente à quantidade
de meses restantes do ano civil, incluído o mês da ocorrência do fato
gerador.
As informações disponíveis dão conta de que o veículo
adquirido está fora da faixa de isenção, portando, os fatos geradores de
ocorridos após a alteração legislativa não estão alcançados pela exclusão
da exigibilidade tributária.
Não é outro o entendimento desta Corte Bandeirante:
APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA

Isenção de IPVA
Deficiente
Veículo em valor superior a R$
70.000,00 Lei Estadual no 16.498/17 passou a prever limite de preço
para a concessão de isenção de IPVA aos veículos de deficientes físicos
Impossibilidade de isenção de IPVA
Sentença que denegou a
segurança mantida Recurso desprovido (Apelação Cível no 1000418-
92.2018.
8.26.0032,
5a
Câmara
de
Direito
Público,
relatora
Desembargadora Maria Laura Tavares, j. 11/07/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000667-77.2018.8.26.0053 - Voto no 28705 Página 7 de 7
IPVA ISENÇÃO Pretensão dos impetrantes de que não
seja exigido IPVA de veículos adquiridos anteriormente à alteração
legislativa
Valor dos veículos adquiridos que ultrapassa o limite
previsto no art. 13, § 1o-A, 1-B, da Lei Estadual no 13.296/08 c/c a
Cláusula primeira, § 2o, do Convênio CONFAZ no 38 Isenção que não
deve ser concedida de forma ilimitada
Ausência de violação à
anterioridade tributária, pois o fato gerador ocorreu depois da
modificação da lei Sentença denegatória da segurança mantida
Precedentes deste Egrégio Tribunal Recurso desprovido (Apelação
Cível no 1001149-08.2018. 8.26.0576, 11a Câmara de Direito Público,
relator Desembargador Oscild de Lima Júnior, j. 07/06/2018).
Por meu voto, dou nego provimento à apelação do
impetrante.
Não são devidos honorários advocatícios.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator